Tribunal: TJDFT
Processo: 0054313-19.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0054313-19.2012.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERICK NUNES QUEIROZ, JONAS FREITAS FRANCA DE OLIVEIRA, KENYA ARAUJO ROSA, RUBENS CESAR DE CARVALHO, SIDMA KURTZ AZAMBUJA, WALTUYR BATISTA RIBEIRO APELADO: LILIANE SENA DE ABREU, LUIS OLIVEIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 12822126, pags. 1.196/1.206) interposta pelos Autores, RÚBENS CÉSAR DE CARVALHO; WALTUYR BATISTA RIBEIRO; SIDMA KURTZ AZAMBUJA e KENYA ARAÚJO ROSA, em face da sentença (ID 12822123, pags. 1.189/1.193) proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de reintegração de posse, ajuizada em desfavor de LUIS OLIVEIRA DOS SANTOS e LILIANE SENA DE ABREU, julgou improcedente o pedido. Como consequência desta resolução, reconhecendo a sucumbência integral dos Autores, ora Apelantes, o juízo a quo condenou-lhes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Em análise inicial do recurso, esta relatoria constatou que a advogada, signatária das razões recursais, estava desmuniciada, tanto na fase cognitiva quanto na recursal, de procuração ou de subestabelecimento, para o exercício da representação processual. Sobreveio, assim, decisão monocrática, determinando a intimação dos Apelantes, a fim de regularizarem a sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso que interpuseram, nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC (ID 13502674, pags. 1.224/1.226). Conforme certidão (ID 14632645. Pag. 1.227), o prazo estipulado para os Apelantes transcorreu in albis. É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do que restou relatado, analisando a representação processual em comento, verifico que, no momento de interposição do presente recurso, os Apelantes estavam representados processualmente pelo Advogado Eduardo Lowenhaupt da Cunha – OAB/DF n. 6.656 (ID’S 12821958; 12821999 e 12822014, pags. 892; 986; 998 e 999). Contudo, verifica-se, também, que a signatária das razões recursais (assinatura eletrônica), é a Advogada Manoela Sales Flores Alves Magalhães - OAB/DF n. 20.733, a qual não ostenta poderes de representação dos Apelantes, nem através de procuração, tampouco de subestabelecimento. Com efeito, o Art. 76, caput, do Código de Processo Civil possibilita ao relator conceder prazo para que a parte regularize o vício de representação processual. Nesse sentido, emerge da decisão monocrática desta relatoria, conforme relatado. No entanto, transcorreu in albis o prazo para sanar o vício. Por conseguinte, é imperioso o não conhecimento do recurso, nos termos do inciso I, §2o, do art. 76 do CPC, verbis: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; (...) Por fim, em razão do não conhecimento integral do recurso, verifica-se, ainda, a necessidade de majoração dos honorários fixados pelo juízo a quo. Nesse sentido, a fim de ensejar a majoração, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o Superior Tribunal de Justiça delimitou a necessidade da existência cumulativa dos seguintes requisitos: i) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; ii) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e iii) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (grifos nossos) Precedentes: i) AgInt no AREsp 1349182/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 12/06/2019; ii) AgInt no AREsp 1328067/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 06/06/2019; iii) AgInt no AREsp 1310670/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 03/06/2019; iv) REsp 1804904/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019; v) EDcl no AgInt no AREsp 1342474/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 08/05/2019; e vi) AgInt nos EDcl no REsp 1745960/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019. Por conseguinte, considerando a fixação de honorários advocatícios pelo juízo a quo, em desfavor dos Autores, ora Apelantes, aliado ao não conhecimento desta apelação, ante a inércia desta parte processual em regularizar a sua representação processual, apesar de intimada para este desiderato, a majoração desta verba é medida que se impõem, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, bem como do entendimento do STJ supra. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação, com fundamento no art. 76, §2o, I, c/c, art. 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Como consequência desta resolução, majoro os honorários advocatícios, fixados em 10% para o percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 11, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de maio de 2020 10:07:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador